Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-66.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO COTEJO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. ANÁLISE DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS APONTADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. O vício de contradição diz respeito à incoerência na fundamentação do julgado, isto é, as razões de fato e de direito apresentadas devem se revelar conflitantes entre si, evidenciando manifesta desinteligência.

2. Verificada a omissão quanto à análise do termo inicial para incidência dos juros moratórios, impõe-se acolher parcialmente os embargos de declaração para sanar o ponto omisso, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.